Tribunal: CARF
Processo: 15374.964802/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964802/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.901 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
CENCOM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREENCHIMENTO DA
DCOMP.
ALTERAÇÃO
DO
PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida a alteração do pedido após a ciência do despacho
decisório, sob pena de afetar a decisão e a execução do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário e determinar o encaminhamento do processo à unidade de origem para que
receba a peça recursal como pedido de revisão de ofício no que tange à alegação de erro dos
débitos informados na Dcomp, nos termos do PN Cosit 8/2014.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 58-61 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 12-47.126, da 1a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 45-47), em sessão realizada em 05 de
junho de 2012, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 3 e docs. anexos), de forma a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964802/2009-15
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.901 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964802/2009-15

cancelar a cobrança de parte dos débitos indicados, em virtude da duplicidade de sua
apresentação.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 46.

A Cencom S.A. apresentou o pedido de restituição e declaração de
compensação (Per/dcomp) no 16541.81565.290509.1.3.041190 (fls. 21/26), com o
objetivo de ver reconhecido o direito creditório de R$ 871.322,73, oriundo de parte de
pagamento indevido, e de compensá-lo com os 3 débitos de IRPJ: R$ 398.307,76 (4o
trimestre/2007), R$ 24. 462,59 (1o trimestre/2008) e R$ 297.645,97 (2o trimestre/2008).
Por meio do Despacho Decisório no 848.619.055 (fl. 29), gerado por
procedimento eletrônico, a DRF Rio de Janeiro 1 RJ não reconheceu o crédito porque o
pagamento indicado no pedido já fora utilizado para quitar outro débito do interessado.
Cientificado do Despacho Decisório em 20.10.2009 (fl. 28), o interessado
apresentou, em 04.11.2009, a manifestação de inconformidade de fl. 03, para pedir a
extinção da compensação, já que, por engano, ela também foi pedida na dcomp no
03180.52255.310309.1.3.045967, objeto do processo no 15374.964798/200995.

3. A DRJ julgou pela procedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
142).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
COMPENSAÇÃO. DUPLICIDADE. Cancela-se a cobrança dos débitos que já são
cobrados em outra declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio

4. Em suma, o Órgão julgador constatou a denegação do direito creditório,
sendo a mesma consolidada, de acordo com o art. 17 do Dec. 70.235/72. Quanto à alegada
duplicidade na declaração de débitos, a mesma pode ser confirmada em relação a dois, conforme
se colaciona abaixo (fl. 47).

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.901 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964802/2009-15

5. Com base na verificação, a DRJ cancelou a cobrança dos débitos de R$
398.307,76 e R$ 24.462,59.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a Requerente se equivocou no preenchimento no
PER/DCOMP n° 03180.52255.310309.1.3.04-596. Na declaração inseriu como período de
apuração “2° Trim/2007”, quando deveria ter lançado “2° Trim/2008”, o que pode ser
confirmado pela DCTF do primeiro semestre de 2007; b) em virtude de haver decisão
administrativa, não é mais possível efetuar a retificação. Mas há o crédito de 2008 suficiente para
compensar o débito informado; c) não foi constatado crédito por causa do erro. Deve-se apenas
retificar o período; d) requer a revisão de ofício, com base no art. 149, IV e VIII do CTN, com o
cancelamento do débito. Ao final, requer que o processo seja devolvido à primeira instância, para
que seja feita a Revisão de Ofício.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 55 – 11/07/12), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 58 – 10/08/12), conclui-se que este é tempestivo.
10. Sobre a admissibilidade, há de se fazer apontamento a seguir.
11. A Contribuinte pretende, por meio do Recurso Voluntário, promover a
alteração na indicação da origem dos créditos que seriam utilizados na compensação. Alega que,
por erro, teria lançado na declaração crédito proveniente do “2° Trim/2007”, quando deveria ter
lançado “2° Trim/2008”. Afirma que o crédito existe e que ele é suficiente para efetivar a
compensação, bem como que a confirmação do equívoco pode ser feita com a análise da DCTF.
12. Não se trata de erro material, mas de alteração de pedido, o que não é possível
depois da ciência do Despacho Decisório, recaindo, inclusive, em situação que não cabe a esse
Conselho examinar. Tal alteração não pode ser feita também, pois traria ausência de segurança
jurídica no julgamento e eventual confusão em relação ao que se julga e à execução da decisão.
Assim, não cabe o conhecimento de tal matéria no presente âmbito, consequentemente do
Recurso, uma vez que o mesmo não levanta outras questões.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.901 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964802/2009-15

13. O Parecer Normativo Cosit 8 de 03.09.2014 e a Portaria Conjunta SRF/PGFN
1 de 12.05.1999 preveem, contudo, que "qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida
ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo
apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato".
14. Neste sentido, entendo que é caso da conversão do Recurso Voluntário em
pedido de revisão de ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com
o Parecer Normativo Cosit 8/2014, incumbindo à unidade de origem analisar o cabimento em dar
seguimento ou não à cobrança do débito confessado em declaração de compensação, observados
os elementos de prova coligidos e a legislação de regência.

IV. Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer o Recurso Voluntário, de
forma a encaminhar o processo à unidade de origem para que receba o recurso voluntário como
pedido de revisão de ofício no que tange à alegação de erro dos créditos informados na Dcomp,
nos termos do PN Cosit 8/2014.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital